Tribunal: STF
Processo: RE 1352602
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO - Carteira de Previdência dos Advogados - Pretensão de suspensão do desconto de 20% estabelecido pela Lei nº 13.549/09 e manutenção da forma de reajuste na mesma proporção do salário mínimo regional - Admissibilidade - Aposentadoria sob a égide da Lei nº 10.394/70 - Precedentes deste E. Tribunal — Reexame necessário , considerado interposto, parcialmente provido para fixar os juros de mora no patamar de 6% ao ano, a partir da citação , nos termos do disposto no art. 1º, da Lei nº 9.494/97 (inaplicáveis as alterações feitas pela Lei nº 11.960/09) e recurso voluntário improvido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 2). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 7º, IV e 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de aplicação dos efeitos da Lei 13.549/2009 para o reajuste dos benefícios previdenciários sobre o regime de liquidação da Carteira dos Advogados do Estado de São Paulo (eDOC 10, p. 4).



    Alega-se, ainda, a impossibilidade de adoção do salário mínimo como índice para o reajuste dos benefícios em questão (eDOC 10, p. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da lei estadual ora impugnada na ADI 4.429, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2012, nos seguintes termos:



    “ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.”



    No particular, convém reproduzir excerto do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 4-5):



    “No caso vertente, aposentou-se o autor em 2001, sob a égide da Lei nº 10.394/70, pelo regime da Carteira Previdenciária de Advogados e, com o advento da Lei no 13.549/09, a qual determinou a extinção da referida Carteira, passou a entidade previdenciária a aplicar ao beneficio da aposentadoria as novas disposições legais. 



    Entretanto, sobreveio o julgamento do Plenário do STF, nas ADI no s 4291 e 4429, em 14 de dezembro de 2011, rel. MIN. MARCO AURÉLIO, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 13.549/09, e consignou: 



    "Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei Estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de beneficio ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático."



    Destarte, inaplicáveis ao autor as novas regras estabelecidas pela aludida Lei nº 13.549/09, pois o ato de aposentadoria já havia se consumado ao tempo da alteração legislativa.



    A aplicação das regras impostas pela novel legislação ofende aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade dos vencimentos, ante a diferença dos institutos recebidos e a intangibilidade das situações definitivamente consolidadas.



    A segurança jurídica das relações deve ser protegida pelo Direito, daí a relevância da necessidade e conveniência de respeito aos aludidos direitos adquiridos e ato jurídico perfeito.”



    Ressalte-se ter ficado demonstrado nos autos a qualidade de aposentado beneficiário no momento da inovação legislativa em questão. Assim, desnecessária a incursão em matéria probatória para julgar o presente recurso.



    Portanto, constato estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido pelo Plenário do STF, como se depreende das seguintes decisões: ARE 926.214, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.06.2017; ARE 1.070.992, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 14.09.2017; ARE 1.060.755, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 06.09.2017; ARE 1.068.121, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 05.09.2017.



    No tocante à impossibilidade da adoção do salário mínimo como índice referencial do benefício, há compreensão iterativa do STF segundo a qual não é dado ao Judiciário modificar base de cálculo de benefício remuneratório, nos próprios termos da deliberação levada a efeito na aprovação da Súmula Vinculante 4 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREDECENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.386-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.06.2015, grifos nossos).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Equívoco material nos julgamentos anteriores. Reconhecimento da contradição nos julgamentos dos embargos de declaração e no agravo regimental. Segundos embargos e efeitos infringentes. Segundos embargos acolhidos, com efeitos modificativos. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo, tendo em vista a cadeia de aumentos que ensejaria (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). 2. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vedação à vinculação estabelecida na Constituição do Brasil. 3. Quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, no precedente que deu origem à referida súmula vinculante, a Suprema Corte firmou o entendimento de que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado sobre o salário mínimo enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva, não podendo o Poder Judiciário estipular outro parâmetro, sob pena de atuar como legislador positivo. 4. Segundos embargos de declaração acolhidos, para, reconhecendo erro material no julgamento anterior, inverter o julgamento do recurso extraordinário, mantendo-se o teor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente a ação proposta pelos embargados. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” 
(RE 551.455 AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente